Tribunal: TJDFT
Processo: 0728797-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728797-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEUSIMAR ALVES DA COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A parte agravante sustenta, em síntese, que a matéria discutida no cumprimento de sentença já foi objeto de análise e julgamento definitivo no processo no 0722199-28.2018.8.07.0016, no qual foi reconhecida a improcedência dos pedidos formulados pela parte exequente, configurando-se, assim, a existência de coisa julgada material. Alega, ainda, a existência de prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença. Sustenta, também, a inexigibilidade do título, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, à luz do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, que exige, cumulativamente, dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a concessão de reajustes remuneratórios. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a expedição de requisições de pagamento sobre valores controvertidos e, no mérito, requer o provimento do recurso para que: (a) seja reconhecida a coisa julgada material e extinto o feito sem resolução do mérito; (b) seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória; (c) seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Melhor sorte não assiste ao agravante quanto à plausibilidade do direito. Conforme bem destacado pelo juízo de origem, o Distrito Federal não comprovou que deu ciência à autora acerca da tramitação da ação coletiva, tampouco demonstrou que esta teve ciência inequívoca do referido feito, de modo a possibilitar-lhe a opção pela suspensão da presente ação individual. A ausência de comprovação da ciência da parte autora acerca da existência da ação coletiva inviabiliza a aplicação dos efeitos suspensivos pretendidos, uma vez que não se pode presumir sua anuência tácita à suspensão da demanda individual. Ademais, trata-se de matéria que demanda a prévia oitiva da parte autora, a fim de que se manifeste sobre a alegada duplicidade de ações e eventual opção pela suspensão do feito individual. O deferimento da liminar, nesse contexto, mostra-se precipitado. Ressalte-se, ainda, que na ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi expressamente indeferido, o que enfraquece a tese de prejudicialidade externa ora sustentada. A existência de decisão judicial que rejeita a suspensão das execuções decorrentes da ação coletiva parece indicar que não há óbice processual relevante que justifique a paralisação da presente demanda individual. Quanto à alegação de inexigibilidade do título, verifica-se que na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018foi expressamente afastada a aplicação doTema no 864 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. No referido feito coletivo, o juízo competente entendeu que a controvérsia ali discutida não se enquadrava nos contornos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 864, afastando, portanto, sua incidência. Tal circunstância enfraquece a alegação de inexigibilidade do título executivo que lastreia a presente execução individual. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator